Tribunal: CARF
Processo: 10650.900672/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.900672/2012-68
RESOLUÇÃO
3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento, onde nos
informa:
Relatório
Trata presente de Pedido de Ressarcimento (PER) referentes à crédito de Cofins
não-cumulativa exportação do 4o trimestre de 2008. O valor apurado como
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
2
crédito pela interessada (antes das declarações de compensação) somou R$
8.275.110,76.
O crédito foi apreciado através do Despacho Decisório da fl. 02 dos autos. Foi
reconhecido parcialmente o direito creditório no valor de R$ 7.297.841,77 e
homologada a compensação até o limite deste valor. O procedimento fiscal
também resultou em auto de infração com o lançamento das contribuições para o
PIS e Cofins durante o ano de 2008, decorrente das mesmas infrações, que foram
objeto do processo administrativo 10650.720493/2013-20. Consta dos autos, em
anexo ao auto de infração, cópia do relatório fiscal emitido originalmente no
processo de lançamento das contribuições e outro, denominado "relatório fiscal
final", que calcula os valores de ressarcimento para o trimestre.
A empresa optou pelo Lucro Real anual e apura as contribuições sob o regime
não-cumulativo. A legitimidade dos créditos e apuração das contribuições foi
auditada, sendo a escrituração contábil e fiscal da empresa cotejada com as
declarações e demonstrativos entregues. As infrações podem ser classificadas em
dois grupos. Primeiro, as decorrentes de receitas não declaradas. Segundo,
aquelas originárias da apuração indevida de créditos.
Com relação às receitas tidas por não declaradas, são abordados inicialmente, no
TVF, a hipótese de incidência das contribuições, o entendimento sobre o termo
“receita” e a forma de apuração do valor devido. O auditor-fiscal apurou que a
empresa alienou créditos acumulados de ICMS a terceiros, na forma da legislação
estadual, e que os respectivos valores foram excluídos da receita bruta,
resultando em redução da base de cálculo do PIS e da Cofins. A transferência é um
negócio jurídico, independente da forma contábil em que tenha se revestido. De
acordo com as leis de regência, o PIS e a Cofins são apurados com base na receita
auferida pela pessoa jurídica, sendo irrelevante a denominação contábil. A receita
em questão só foi afastada a partir de 01/01/2009, com a MP 212/2008, após
convertida na Lei 11.945/2009, com objetivo de estimular as exportações. Dessa
forma, a apuração foi refeita com a inclusão das receitas de transferência a
terceiros de créditos de ICMS. Isso implicou a reapuração do percentual de rateio
dos créditos, entre mercado interno e externo, utilizado na apuração dos créditos
da não-cumulatividade.
No Relatório Fiscal, as infrações decorrentes da apuração indevida de créditos
foram esquematizadas conforme abaixo (mantida a numeração do Relatório Fiscal
e incluídos apenas os itens objeto de glosa).
1- Bens utilizados como insumos:
1.1 Aquisições não oneradas pela contribuição (II, § 2o, art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, ambos com redação da Lei 10.865/2004);
1.1.1 Óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP) – Combustíveis com
tributação concentrada no fabricante, sendo que também não se incluem
entre os insumos do contribuinte;
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
3
1.1.2 Pneus e câmaras-de-ar – tributação monofásica, sendo que também
não se incluem entre os insumos do contribuinte;
1.1.3 Autopeças – também tributação monofásica com alíquota zero na
saída e não seriam insumos na atividade;
1.2. Conservação patrimonial, segurança e meio ambiente – conservação e
proteção de pessoas e patrimônio e preservação do meio-ambiente;
1.3. Pesquisas, melhorias e experiências – desenvolvimento e inovações;
1.3.1 Centro de Pesquisas - centro de custos LAB
1.4. Manutenção eletrônica e instrumentação - partes e peças relativas à
elétrica ou eletrônica de uso geral na planta industrial, que não se
incorporam ao produto ou se desgastam diretamente com a produção;
1.5 Bens registrados em centros de custos não produtivos - águas, resíduos e
efluentes (ARE), manutenção civil (MAC); administração Araxá (AXA),
sistemas de gestão e meio ambiente (SMS), desenvolvimento de produto
(DEP), desenvolvimento de processo (DPC), pesquisa e desenvolvimento de
produto (PDC) e expedição (EXP);
1.6 Bens e serviços não consumidos nem aplicados ao processo produtivo -
referem-se a aquisições de bens que não se caracterizam como insumo,
materiais partes e ferramentas diversas, melhorias de instalações, reposição
em empilhadeiras, serviços de reformas, fitossanitários, em veículos entre
outros, sendo que diversas peças descontadas como despesa posteriormente
vieram a compor valor de bens do imobilizado, descontadas pelo
contribuinte através da depreciação;
1.6.1 Bens utilizados para transportar produtos - só são permitidos créditos
sobre as embalagens utilizadas durante o processo de fabricação, ou que se
incorporam ao produto. As embalagens de acondicionamento ou de
transporte não dão origem a créditos;
1.6.2 Hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio ferroso – utilizados ou
consumidos no tratamento de água ou rejeitos, não sendo passível de
creditamento;
1.7 Investimentos ativados – bens e fretes incluídos na base dos créditos
como despesa e também ativados, assim como bens utilizados em reformas
ou instalações de plantas industriais sobre o quê não é admitida a apuração
de crédito;
1.8 Bens ativáveis – partes e peças adquiridas antes da imobilização e
descontadas diretamente, sem incluir na base da depreciação dos bens a que
vierem a ser incorporados (eg tubo metálico flexível incorporado ao forno
sinterizador), sendo que, em 2008, houve 1.078 novos imobilizados, com
demanda de numerosas partes e peças;
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
4
1.8.1 Componentes agregados a imobilizados totalmente depreciados –
novos encargos de depreciação;
2. Serviços utilizados como insumos:
2.1 Conservação patrimonial, eletrônica, segurança, meio ambiente –
contas contábeis de despesas, não enquadradas como insumos (31101301 -
Manutenção Civil, 31101304 - Pintura de Equipamentos, 31101412 -
Limpeza Geral, 31101311 - Manutenção Eletrônica e Instrumentação,
31101315 - Melhorias em Segurança, 31101204 - Material de Segurança,
31101309 - Melhoria Recuperação e Monitoramento de Área Ambiental,
31101406 - Pró Araxá, e 31101314 - Manutenção de Barragem);
2.2 Pesquisas e melhorias de processos - contas contábeis de despesas, não
enquadradas como insumos (31101423 - Pesquisas e Desenvolvimento de
Processos e 31101310 - Melhoria de Processos);
2.3 Serviços registrados em centros de custo não produtivos - sem aplicação
direta ou desgaste na fabricação (AXA - Administração Araxá, SMS - Sistema
de Gestão de Meio Ambiente, LAB - Centro de Pesquisas, DPC -
Desenvolvimento de Processo, MAC - Manutenção Civil, SEM – Engenharia);
2.4 Serviços não aplicados nem consumidos no processo produtivo – como
exemplos análise química, inspeções, pinturas, serviços hidráulicos em
veículos, prolongamento de vergalhões, consultoria técnica entre outros;
2.4.1 Beneficiamento - aplicados em estabelecimentos das
contratadas e também não diretamente no produto, mas para gerar
os insumos a serem utilizados;
2.4.2 Tratamento fitossanitário;
2.4.3 Transporte interno - utilizados para movimentar e transportar
materiais e bens internamente ou em veículos para limpeza de
bacias de contenção, entre outros;
2.5 Investimentos ativados – serviços - São serviços apropriados em contas
do ativo imobilizado que contribuíram para o resultado de mais de um
exercício, cujos créditos só poderia ser apropriados por meio da
depreciação;
2.6 Dispêndios com serviços ativáveis – serviços que proporcionam um
tempo de vida útil superior a um ano, como nos diversos serviços de
manutenção do forno elétrico, que foram descontados como despesa
operacional;
3 SEM GLOSA
4 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas - Glosados os casos não contemplados na norma, referentes a aluguéis
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
5
de veículos, sendo inclusos serviços de transporte, movimentação e elevação de
materiais;
5 SEM GLOSA
6 Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado – com base no
valor de aquisição
6.1 Centros de custos indiretos – pelas mesmas razões dos casos anteriores
(AXA - Administração Araxá, SMS - Sistema de Gestão de Meio Ambiente,
AGU - Abastecimento e Tratamento de Água, ENE – Subestação Energia
Elétrica);
6.2 Centro de custo: Mineração – os serviços estão a cargo da COMIPA
(Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá), assim foram glosados os
créditos decorrentes de depreciação das máquinas e equipamentos
respectivos;
6.3 Bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos -
inclui armário, aparelho de ar-condicionado, carregador de bateria, estudo
geotécnico, software de alarme, entre outros;
6.4 Parte de imobilizados adquirida antes de 01/05/2004 – parcialmente
glosado em função de, a partir de 01/08/2004, só ser admitido créditos
incidentes sobre encargos de depreciação de bens adquiridos após
30/04/2004;
6.5 Bens adquiridos por meio do Recap – com suspensão do PIS e Cofins,
portanto, sem crédito;
7. SEM GLOSA
8 Ajustes positivos de créditos – incluído crédito extemporâneo referente ao
período 01/2004 a 11/2006, considerado parcialmente conforme apurações e
relatórios de períodos anteriores, anexados aos autos;
9 Bens utilizados como insumos – importação:
9.1 Agregados a imobilizados em andamento - glosa dos valores de
aquisições que foram agregados a bens posteriormente constituídos e
imobilizados, passando a gerar depreciação;
92. Software – não é insumo;
Frete importação – impossibilidade em decorrência do art. 15, § 3o da Lei
10.865/2004.
A empresa foi cientificada do despacho decisório e demais documentos em
13/05/2013 (fl. 66). Em 11/06/2013, foi apresentada impugnação ao lançamento
(fl. 120 em diante), conforme carimbo na peça recursal da ARF em Araxá. De
início, a empresa relata o procedimento realizado, discriminando todos os itens
que resultaram no reconhecimento parcial. Em preliminar, postula pela reunião e
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
6
análise conjunta dos processos que resultaram da mesma ação fiscal, versando
sobre mesmos períodos e fatos.
Ainda em preliminar, alega a impossibilidade de modificação da base de cálculo
em sede de declaração de compensação. Para formalizar a alteração da base de
cálculo, necessário o procedimento de ofício, conforme precedentes do CARF,
devendo ser determinada a exclusão dos valores de transferência de créditos de
ICMS. Também, já tinha decaído o direito do Fisco de proceder qualquer ajuste na
base de cálculo das contribuições relativa ao mês de janeiro. Na sistemática de
tributação não-cumulativa, tanto as receitas como os créditos apurados são
componentes da base de cálculo. Qualquer procedimento tendente a modificar a
base de cálculo, deve ser realizado no prazo decadencial, sendo pacífico que as
contribuições são espécies tributárias que se amoldam à sistemática de
lançamento por homologação. Ressalta que o prazo previsto no CTN não pode ser
alterado em decorrência do envio de declaração de compensação
Quanto ao mérito, ressalta ter transferido créditos de ICMS pelo valor de face e
discute o conceito de receita. Alega que a contraprestação pela cessão de créditos
de ICMS não corresponde a receitas auferidas pela pessoa jurídica. Apresenta
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), inclusive de
sua Câmara Superior (CSRF), e do Tribunal Regional da 4a Região (TRF/4) no
sentido esposado. Tais decisões são anteriores à alteração da Lei que excluiu a
receita da base. Os valores recebidos de créditos de ICMS transferidos a terceiros
não possuem natureza jurídica de receita, correspondendo a uma situação de não
incidência.
Com relação aos créditos, a impugnação fixa, primeiro, algumas premissas,
concluindo não ser possível “importar” conceitos da legislação do IPI. Também
que as Leis instituidoras não limitam as deduções de créditos possíveis, sendo que
o termo insumo deve ser compreendido no seu conceito econômico,
considerando abrangido tudo “... quanto seja utilizado, empregado ou consumido
para a produção de algum bem ou serviço”.
Cita o Ag. Reg. no REsp 1.125.253, entre outras referências judiciais, em que o STJ
admitiu interpretação extensiva dos incisos do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Cita doutrina e atos da Receita Federal, como o Parecer CST no
6/1979, que estariam em consonância com a interpretação adotada. Conclui que
o conceito de insumo suportado nas Leis é mais abrangente que o definido nas
INs da RFB. De modo a sustentar os créditos descontados, descreve o processo
produtivo, detalhando as fases envolvidas.
A impugnante ressalta que vários processos administrativos anteriores foram
baixados pelo Carf determinando a confecção de Laudo de Funcionalidades,
sendo que anexou ao presente o laudo que constou de um desses processos (doc.
06), que constitui prova sobre a ligação de diversos dos gastos incorridos com o
processo produtivo. Quantos aos itens glosados, especificamente, argumenta, em
apertada síntese:
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
7
 aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras, pneus e autopeças - os produtos
sofreram a incidência antecipada da exação em foco, sendo que, quanto ao
GLP e óleo diesel, existe referência expressa na lei aos combustíveis e
lubrificantes. Os regimes diferenciados de tributação existem desde antes
da sistemática não-cumulativa. Cita jurisprudência. A glosa não se sustenta,
pois os veículos que consumiram os bens são utilizados no processo
produtivo, no manuseio de matérias primas, insumos e produtos acabados.
Também são usados em máquinas;
 conservação patrimonial, eletrônica, segurança e meio-ambiente –
fiscalização embasada apenas na denominação da conta contábil, o que já
justificaria o cancelamento do auto de infração. O conceito de insumo
utilizado é restritivo. Deve ser reconhecido que as instalações produtivas se
desgastam. Cita exemplos da pintura de equipamentos, limpeza geral e das
melhorias e materiais de segurança através dos quais se mostra o desgaste
sofrido com a produção. Esclarece sobre o tratamento de afluentes e
resíduos líquidos, indispensáveis para a proteção ambiental e cumprimento
de obrigações legais, e sobre o reaproveitamento da água no processo
produtivo. Exemplifica ainda pelo gesso industrial, utilizado no tratamento
da escória;
 pesquisas e melhorias de processos – Os gastos nos centros de pesquisas
são essenciais ao processo produtivo, que é afetado pelos testes, e o
cumprimento de especificações técnicas é obrigatório para concretizar a
venda. Cita acórdãos do Carf. Também cita bens específicos, como a célula
de carga da balança, as cantoneiras e spools de tubulação, com fotos
respectivas, demonstrando a relação direta dos gastos com o processo
produtivo. Junta planilha com a descrição da utilidade.
 manutenção eletrônica e instrumentação - insumo não é apenas o
consumido ou que se desgasta no processo produtivo. Cita exemplos, entre
outros, do amplificador pneumático de vazão, válvula gold line e serviço de
mão de obra de recuperação cilindro pneumático, explicando a relação com
o processo produtivo. Menciona planilha anexa com as descrições das
funcionalidades;
 bens e serviços registrados em centros de custos não produtivos – a
impugnante informa que não contestará os gastos relacionados aos centros
de custos DEP, DPC e PDP. Frisa novamente que os itens glosados partem
da interpretação restritiva do conceito de insumo, já explicada
anteriormente na impugnação, citando exemplo do carretel com sistema
retrátil, usado na embalagem dos produtos;
 bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo – aceita que
houve casos em que acabou tomando créditos em duplicidade, porém
sustenta que não se pode admitir a glosa integral. Os demais estão
relacionados ao processo produtivo. Dentre os itens glosados estão
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
8
materiais utilizados no chamado “tamponamento de formo elétrico”.
Apesar de designados como “ferro construção”, são vergalhões com uso na
metalurgia e desforação, para tamponar o forno no processo de fusão,
sendo consumidos no processo produtivo. Apresenta fotos;
 serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo –
descrição da fiscalização já indicaria identificação com o processo
produtivo. Cita Solução de Divergência 14/2007 da Coordenação-Geral de
Tributação (Cosit) da RFB que reconhece partes e peças e serviços de
manutenção em máquinas e equipamentos como passíveis de gerar
créditos, assim como outras que concluem o mesmo para empilhadeiras;
 outros serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo – o
beneficiamento do lingote de alumínio, do minério de ferro e do cátodo de
níquel é necessário para o processo produtivo, assim como os fretes. Os
fretes de matéria-prima integram o custo de produção. Já o tratamento
fitossanitário das madeiras é exigido pela legislação;  bens utilizados para
transportar produtos – sem as embalagens para venda, esta não se
realizaria. Cita jurisprudência do Carf e decisão do STJ sobre embalagens;
 hipoclorito de sódio e sulfato de alumínio ferroso – ambos são
imprescindíveis no tratamento da água, sendo o primeiro necessário para
garantir os níveis de potabilidade exigidos e o segundo é obrigatório em
decorrência da legislação ambiental no tratamento de efluentes e rejeitos;
 investimentos ativados – O Fisco não comprovou, sequer por indício, o
entendimento adotado. O valor unitário dos bens e serviços incluídos é
menor do que R$ 326,61, sendo que a análise é individual. Ainda “... que se
entenda de forma diversa, o que se admite apenas a título de
argumentação, é imperioso o reconhecimento do crédito, senão no
momento de sua aquisição, ao menos segundo as quotas de depreciação,
razão pela qual, caso a tese defendida pela impugnante não seja acolhida,
ao menos o direito ao crédito segundo quotas de depreciação deverá ser
reconhecido”. Acrescenta, quanto aos demais bens usados na reforma ou
construção das instalações industriais, que todos devem ser reconhecidos
como insumos;
 bens e serviços ativáveis - A glosa parte da presunção que o material tem
vida útil superior a de um ano, sem qualquer fundamento técnico, prova ou
sequer indício. O Fisco não se desincumbiu do ônus da prova. O valor
unitário é que deve ser adotado, como prevê o Regulamento do Imposto de
Renda (RIR). Cita exemplo de bem glosado com valor inferior ao de R$
326,61, com objetivo de mostrar a falta de cuidado do fisco na análise. O
critério de apropriação foi correto em todos os casos. Alternativamente,
deveriam ser reconhecidas, na base, as quotas de depreciação;
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
9
 DRJ/POA Fls. 10 componentes agregados a imobilizados totalmente
depreciados – a auditoria fiscal incluiu valores inferiores a R$ 326,61, não
provou a natureza duradoura dos bens e considerou bens que foram
contabilizados em estoque, e não a qualquer ativo imobilizado (apresenta
anexo comprobatório). A glosa é indevida, senão pela nulidade do trabalho
fiscal, pelo direito ao crédito;
 despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas – feitas de acordo com a norma, que sequer exige vinculação à
produção;
 bens do ativo imobilizado (centos de custo) – Os insumos água e energia
elétrica são empregados exclusivamente em seu processo produtivo. As
máquinas e equipamentos são utilizadas no tratamento e bombeamento de
água, que é indispensável na produção de nióbio. O uso se dá em diferentes
etapas da produção, sendo que, sem água, não se pode processar os
minérios. Cita também o "rádio UHF 16 canais" da marca Motorola,
registrado nesse centro de custos, utilizado na comunicação entre os
diversos operadores do processo industrial e a sala de comando. Quanto ao
Centro de Custo relativo à energia elétrica, os equipamentos são
necessários para adequar tensão e corrente elétrica para a indústria.
Portanto, as máquinas e equipamentos necessários para os insumos água e
energia serem aproveitados no processo produtivo devem ter a
depreciação reconhecida como base para os créditos. O mesmo se aplica no
caso do centro relacionado ao meio-ambiente, essencial na atividade
exercida;
 centro de custos MIN – Mineração – Fiscalização desconsiderou o acordo
firmado entre as companhias, constante de escritura pública. As máquinas
não são cedidas, mas alugadas pela impugnante à Comipa. Assim, os
encargos de depreciação geram crédito;
 encargos de depreciação de outros itens do ativo imobilizado – embora
possam surgir dúvidas em alguns casos, a glosa decorre da falta de
conhecimento sobre o processo produtivo. Cita a utilização do ar
condicionado e outros bens, como os rádios de comunicação;
 encargos de depreciação sobre bens adquiridos até 30/04/2004 – ativos,
mesmo que adquiridos antes de 30/04/2004, foram incorporados ao
imobilizado apenas em 31/08/2004 e 31/01/2005, quando da conclusão da
montagem. De toda a forma, restrição atinge o direito adquirido, conforme
atesta doutrina citada;
 encargos de depreciação sobre bens adquiridos por meio do Recap –
quanto ao “Motor Weg 4 pólos ..., Célula Flotação ..., e Válvula Guilhotina
...”, reconhece a apuração indevida, mas indica que no ano de 2009 já havia
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
10
estornado os créditos. Comprovam telas do sistema SAP e lançamentos
zerados (doc 22). Assim, deve ser cancelada a glosa;
 ajustes positivos de créditos – a glosa de créditos extemporâneos não se
justifica e é destituída de amparo legal, sendo o aproveitamento de
eventual crédito no período competente corolário do princípio da
legalidade. Cita SC da 9a Região Fiscal (RF) da RFB e jurisprudência do Carf.
Alternativamente, deve-se aguardar os outros processos mencionados pela
fiscalização;
 agregados a imobilizados em andamento – os dois bens foram adquiridos
para estoque, e não agregados a imobilizados (anexa telas do sistema SAP).
Acrescenta não ter havido qualquer depreciação do “forno sintetizador”;
 software – é utilizado na unidade de nióbio metálico, para detectar
vazamento de gases no forno de feixes. Cita SC de regiões fiscais que
reconhecem possibilidade de tomada de créditos;
 frete de importação – não há diferença entre o frete de insumo adquirido
no Brasil e de insumo importado.
Anexa documentos comprobatórios à sua impugnação, entre os quais consulta
sobre a transferência de créditos de ICMS feita ao Dr. Marco Aurélio Greco,
descrição das etapas do processo produtivo e extratos de seus registros
contábeis. Por fim, protesta por todas as provas de direito admitidas, tais como a
juntada de documentos e realização de diligências. Requer o cancelamento da
recomposição da base de cálculo e das glosas fiscais, com o consequente
reconhecimento do crédito e homologação da compensação realizada.
A unidade de origem encaminhou o processo para apreciação de DRJ, atestando
assim a tempestividade da peça impugnatória.
Cumpre referir que esta DRJ/POA encaminhou o processo de auto de infração já
referido para a unidade de jurisdição através de resolução de diligência, em
conformidade com os arts. 18 e 29 do Decreto 70.235/1972 e arts. 35 a 37 do
Decreto 7.574/2011. O pedido nos autos do processo 10650-720.493/2013-20,
que refere-se ao mesmo procedimento fiscal, restou assim redigido:
Ante o exposto, proponho a conversão do processo em diligência à unidade
de origem para:
a) providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a
empresa a prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a
fiscalização considerar necessário para a realização da diligência solicitada;
b) proceder nova verificação das receitas, desconsiderando aquela
decorrente da transferência de créditos de ICMS originários da exportação,
com a consequente reapuração dos percentuais de rateio;
c) recalcular os valores das contribuições constantes dos autos de infração,
a partir da nova apuração dos créditos, em consonância com os novos
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
11
percentuais de rateio obtidos conforme item anterior, sem considerar a
glosa de créditos decorrentes de depreciação de bens do ativo imobilizado,
referentes às locações para a empresa Comipa (item 6.2 dos Relatórios
Fiscais);
d) prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados
elementos que possam ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos
autos;
e) produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
f) dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte,
facultando-lhe a oportunidade de contestação no processo, tão somente
quanto às questões aqui tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o
desejar.
A fiscalização refez os cálculos em conformidade com os critérios definidos na
diligência e apresentou as suas conclusões. Agora, o processo em questão, citado
pela empresa em sua manifestação de inconformidade, está sendo apreciado
nessa mesma sessão de julgamento, assim como os processos de ressarcimento
referentes ao mesmo período, entre os quais o presente processo.
Ainda, foi solicitada a juntada de petição e anexos ao presente processo em
05/07/2019 (fls 747 em diante). Como indicado na própria petição, ela é comum a
inúmeros processos de ressarcimento. É abordada a repercussão do julgamento
em sede de recurso representativo de controvérsia do STJ no recurso especial
1.221.170 sobre o conceito de insumos. São mencionados atos administrativos
posteriores que adotam o novo entendimento, sendo que, em fiscalização
recente, já foi adotado o conceito em questão. Solicita a revisão do despacho
decisório e anexa documentos comprobatórios.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 23 de agosto de 2019 a 7a Turma da DRJ/POA exarou
Acórdão sob no10-66.342, onde, por unanimidade de votos julgou e procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório adicional oriundo de créditos
passíveis de ressarcimento no valor de R$ 111.513,85 (cento e onze mil, quinhentos e treze reais e
oitenta e cinco centavos)).
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 23/09/2019 (ciência tomada por seu
procurador 086.927.066-47 - LUIS FERNANDO AMARAL BEDNARSKI.), data em que se considera
feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 23/10/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
12

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. PRELIMINAR
Reunião dos processos.
Aduz a Recorrente da necessidade de o presente feito reunir aos processos sob nos
10650.900671/2012-13 e 10650.720493/2013-20, haja vista versarem sobre a mesma glosa de
créditos da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativos, referentes ao 4o trimestre do ano de
2008, por questão de econômica processual.
Entendo a pertinência do requerimento e verifico que todos os processos
relacionados pela Recorrente em sua peça recursiva já estiveram em julgamento nessa Seção, na
4a Câmara, 2a Turma, onde os fatos que os circundam e as razões das glosas (mérito jurídico) são
correspondentes, sendo, portanto, conexos, conforme inteligência do inciso I, do § 1o, do Art. 47
do RICARF, anexo II.
Consultando os julgamentos na Corte, verificou-se que não só os processos
enumerados pela Recorrente, mas tantos outros, inclusive os citados, foram reunidos em lote de
recursos repetitivos, sendo o voto condutor de relatoria da conselheira Renata da Silveira Bilhim,
processo sob no 10650.900507/2012-14, onde, por unanimidade a Turma levou à Resolução no
3402-003.301 que converteu o julgamento do Recurso Voluntário em Diligência, nos termos
abaixo.
Veja:
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento. Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em
diligência para verificar a validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito
passivo.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
13
Trata-se de Pedido de Ressarcimento combinado com Declarações de
Compensação visando ao aproveitamento de créditos de PIS não
cumulativa/exportação, referentes ao 2o trimestre de 2007, no valor de R$
1.626.703,79.
Mediante Despacho Decisório de fls. 43, acompanhado do Relatório Fiscal de fls.
314 a 351, o pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente, uma vez que se
identificou a exclusão indevida de créditos relativos a bens e prestações de
serviço que não se adequam ao conceito de insumo previsto na legislação (IN SRF
no 247/02 e IN SRF no 404/04), tendo em vista que não foram aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação do produto. Os seguintes
créditos foram objetos de glosas que foram, parcialmente, mantidas no
julgamento de primeira instância:
1- Bens utilizados com insumos
1.1 – Aquisições não oneradas pela contribuição (Anexo I)
1.1.1 – Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (Anexo I)
1.1.2 – Pneus e Câmaras (Anexo II)
1.2.3 – Sucata (Anexo III)
1.2 – Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente (Anexo IV)
1.3 – Pesquisas, Melhorias, Experiências (Anexo V)
1.3.1 – Centro de Pesquisas (Anexo VI)
1.4 – Bens e Serviços não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
(Anexo VII)
1.5 – Investimentos Ativados (Anexo VIII)
1.6 – Bens Ativáveis (Anexo IX)
2 – Serviços Utilizados como Insumos
2.1 – Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente (Anexo X)
2.2 – Pesquisas, Melhorias, Experiências (Anexo XI)
2.2.1 – Serviços Aplicados ou Consumidos no Centro de Pesquisas (Anexo
XII)
2.3 - Serviços não Aplicados nem Consumidos no Processo Produtivo (Anexo
XIII)
2.4 – Investimentos Ativados Serviços (Anexo XIV)
2.5 – Dispêndios com Serviços Ativáveis (Anexo XV)
3 - Despesas de Energia Elétrica (não houve glosa)
4 - Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
14
4.1 – Investimentos ativados – serviços (Anexo XVI)
4.2 – Construção de barragem (Anexo XVII)
5 - Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
(não houve glosa)
6 - Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado - com
base no valor de aquisição
6.1 - Centros de custo indiretos (Anexo XVIII)
6.2 - Centro de custo mineração (Anexo XIX)
6.3 - Bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos
(Anexo XX)
6.4 - Parte de Imobilizados Adquirida antes de 01/05/2004 (Anexos XXI, XXII
e XXIII)
6.5 - Bens adquiridos por meio do RECAP
7 - Devoluções de vendas sujeitas à alíquota de 7,6% (não houve glosa)
8 - Ajustes negativos de créditos (não houve glosa)
9 - Bens utilizados como insumos – importação (não houve glosa)
10 - Ajustes de créditos – importação (não houve glosa)
Antes de tudo, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado que tem como objeto a mineração e industrialização de minérios, bem
como o comércio de produtos metalúrgicos, químicos entre outros produtos e
atividades. A empresa extrai minério de pirocloro, de sua mina em Araxá. Tem
como principais produtos o ferronióbio, o óxido de nióbio de grau vácuo entre
outros relacionados ao nióbio. A atividade desempenhada é de vulto, envolvendo
grande número de lançamentos contábeis e documentos.
Recorrente sustenta, em manifestação de inconformidade, no que concerne aos
bens e serviços utilizados como insumos, que a glosa de créditos efetuadas
ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no
parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de
expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Junta aos autos os seguintes documentos: Procuração / Documentos Societários;
Laudo de Funcionalidades – Processo 10650.901217/2010-18; Lista de Siglas e
Abreviações (vide em arq_nao_pag); Bens glosados - Planilha com descrições sobre
funcionalidade de determinados itens (vide em arq_nao_pag); Item 1.1 – Fotos e
vídeos (vide em arq_nao_pag); Item 1.2 - Cal Granulada Calcítica – Fotos e vídeos
(vide em arq_nao_pag); Registro contábil e Fotos – Estoque – Produto Acabado –
31.12.2013; Itens 1.5 e 2.2 do TVF – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag); Itens
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
15
1.6 e 2.3 do TVF – Bens e Embalagens – Fotos (vide em arq_nao_pag); Itens 1.8 e
2.4 do TVF – Equipamentos Móveis – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag);
Escritura Pública de Constituição da COMIPA; Assembleia Geral Extraordinária da
COMIPA de 28.4.1989; Norma Internacional para Medidas Fitossanitárias n. 15
(NIMF n. 15); Instrução Normativa n. 4, de 6.1.2004, do MAPA; Item 1.11 do TVF -
Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 2.1 do TVF - Planilha
Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 5.2 do TVF - Planilha Descritiva e
Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 1.4 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide
em arq_nao_pag); Item 1.12 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em
arq_nao_pag); laudo de funcionalidade (fls. 867 a 1101), entre outros.
A DRJ, incialmente, resolve baixar os autos em diligência para (fls. 352 a 363):
a) providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a
empresa a prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a
fiscalização considerar necessário para a realização da diligência solicitada;
b) proceder nova verificação das receitas, desconsiderando aquela
decorrente da transferência de créditos de ICMS originários da exportação;
c) recalcular os valores de crédito passível de ressarcimento/compensação,
a partir da nova apuração, sem considerar a glosa de créditos decorrentes
de depreciação de bens do ativo imobilizado, referentes às locações para a
empresa Comipa (item 6.2 do Relatório Fiscal), bem como a glosa de “ferro
construção" ou "ferro mecânico aço carbono" (do item 1.4 do Relatório
Fiscal);
d) prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados
elementos que possam ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos
autos;
e) produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
f) dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte,
facultando-lhe a oportunidade de contestação no processo, tão somente
quanto às questões aqui tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o
desejar
A diligência foi cumprida, conforme fls. 901 e 902, apresentando recálculo dos
créditos.
A Contribuinte foi notificada e apresentou manifestação (fls. 365 a 366) pontuando
que a autoridade fiscal apenas realizou o recálculo dos créditos, com os quais
concorda. Contudo, informa que a diligência não foi cumprida integralmente
porque não reanalisou as glosas originalmente efetuadas, de acordo com os
critérios da essencialidade e relevância, assim como a pertinência dos dispêndios
com bens e serviços com o processo produtivo, de acordo com toda a
documentação apresentada.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
16
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável
às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os
artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber
quais são os insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos
sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não
excessivamente alargado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa
direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a bens e
serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de
“insumo” é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens
e serviços” que integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de
20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS não guarda correspondência com o extraído da
legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente
alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário
ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto
final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele
que vinha sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da
essencialidade e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que expressa o
entendimento do STJ:
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
17
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃOCUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E
404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR
DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos
a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
18
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de proteção
individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.1
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado
em consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade
e/ou relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de
vedação ao creditamento ou de outras previsões específicas constantes nas Leis nos
10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir a possibilidade de
aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria
da
Fazenda
Nacional
expediu
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa de contestação e
recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o
art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos
atos de sua competência.
____________
1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a
PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e
recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres
PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela RFB nos
termos do
§ 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a existência de pedido de modulação
de efeitos. § 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao termo
final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela RFB, se este
ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do
CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.

Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
19
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o momento em
que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e aos pedidos de restituição,
reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)
2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que
tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela
Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal
Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado
nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com exceção daquelas que
ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço” ;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência” ;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
20
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” ;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833,
de 2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o conceito
mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos
pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados
ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015).
A Recorrente apresenta junto à sua manifestação de inconformidade uma série de
documentos que demonstram o descritivo de sua operação, assim como laudos que
justificariam a qualidade de insumos dos bens e serviços utilizados (essenciais e
relevantes) no processo produtivo (listagem dos documentos pontuada no início
desse voto).
O julgamento foi convertido em diligência, a qual se limitou a realizar os recálculos
dos créditos na forma da Resolução da DRJ. Em resposta, a Contribuinte aduz que
não foram analisados os documentos apresentados, nem reanalisadas as glosas à
luz do conceito de insumos definido pelo STJ.
_____________________________________________________________________________
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II,
IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013) § 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões
sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas
matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela
Lei no 12.844, de 2013) § 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013) § 7o Na hipótese de créditos tributários já
constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O acórdão recorrido, quanto à diligência realizada, argumenta que a autoridade
fiscal não tinha a obrigação de refazer toda a auditoria, colhendo novos
elementos. Aduz que o pedido de diligência ou perícia feito pelo Contribuinte
deve expor os motivos que a justifiquem e conter a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, de modo a atender os requisitos do art. 16,
inciso IV do Decreto no 70.235/72. O parágrafo primeiro deste mesmo artigo 16
determina que se considere não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender a estes requisitos. No presente caso, diante dos fatos e das
conclusões expostas neste voto, bem como dos elementos já juntados aos autos,
considera-se prescindível a realização de nova perícia/diligência.
No mérito, o acórdão recorrido buscou alinhar a análise dos créditos dos insumos
glosados lastreada no Parecer Normativo SRF no 5/2018, conduto trouxe uma
análise pouco profunda sobre os créditos glosados no caso concreto e sem a
análise dos documentos trazidos pela Contribuinte em manifestação de
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
21
inconformidade. Além disso, a análise direta da DRJ sem oportunizar a legítima
defesa, com a apresentação de laudos técnicos junto à fiscalização ordinária,
poderia gerar futura nulidade, tendo em vista uma possível supressão de
instância, já que a autoridade administrativa não fundou a autuação com base no
novo Parecer Normativo, nem tão pouco na nova orientação do STJ.
Diferente do que decidiu a DRJ, entendo que, em face da superveniência do REsp
no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual enquadramento
dos itens glosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade
ou relevância.
Ora, se há documentos nos autos que justificam a procedência do crédito
pleiteado, eles devem ser analisados pela autoridade competente, independente
do momento em que apresentados, em nome do formalismo moderado e do
princípio da verdade material.
Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos robusta argumentação
e documentos que sugerem a existência do crédito entendo que o processo não
está apto a ser julgado no presente momento.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível
oportunizar à Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao
crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a
DRJ, se pronunciaram sobre os novos documentos apresentados pelo
Contribuinte, que podem impactar diretamente na apuração dos valores
envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a
própria regularidade do processo administrativo de restituição e compensação de
tributos, cuja consequência é declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do
Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a conversão do julgamento em
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63
do Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes
procedimentos, referente ao período de apuração em estudo: (DN)
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com
a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp
no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera
que cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
22
processo produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço
prestado, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração
detalhada da participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser
considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou
equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizados, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela
Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo.
A recorrente deve indicar detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para
cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos e documentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de
cada bem e serviço do período de apuração no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa
proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da
metodologia adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Nessa seara, o requerimento de reunião dos processos é pertinente, mas entendo
que há razão imperiosa que determina a juntada dos presentes autos ao processo sob no
10650.900507/2012-14 e demais, com fim de compor o lote de recursos repetitivos, nos termos
do §§ 1o e 2o do Art. 87 do RICARF.
Há de considerar ainda a prevenção, conforme estabelece o § 2o do Art. 47 do
RICARF, Anexo II, devendo, portanto, encaminhar o presente feito à conselheira Renata da Silveira
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
23
Bilhim, que primeiro recebeu os processos conexos, que exarou resolução de conversão em
diligência nos termos acima. Caso a mencionada conselheira já não componha a 3a Seção do CARF,
a Turma preventa é 3402.
Ainda que não se considere o requerimento da Recorrente de reunião do pressente
feito ao processo sob no 10650.900507/2012-14 por economia processual, penso ser imperioso,
mormente para se evitar decisões conflitantes, adotar a conversão de diligência, acompanhando o
voto condutor da conselheira Renata da Silveira Bilhim - 3a Seção do CARF, Turma 3402.
Esse é meu voto, ou seja, converter em diligência o julgamento, nos termos do voto
do processo sob no 10650.900507/2012-14, de relatoria da conselheira Renata da Silveira Bilhim -
3a Seção do CARF, Turma 3402, acima transcrito na sua integralidade.
Conclusão
Diante do exposto:
1) conheço do remédio recursivo;
2) o converto o julgamento em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de
apuração em testilha:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com
a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp
no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera
que cada um dos bens do item anterior é essencial ou relevante ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado,
em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena
Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração
detalhada da participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou
equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem ser
considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou
equipamento;
4. Intimar a Recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizados, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.542 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900672/2012-68
24
Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo.
A recorrente deve indicar detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para
cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos e documentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de
cada bem e serviço do período de apuração no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa
proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da
metodologia adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 1101
DF CARF MF
Original